Tribunal: TJMT
Processo: 1005264-90.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005264-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

AGRAVADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO.
SUB-ROGAÇÃO
LEGAL. ILEGITIMIDADE ATIVA PARCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE SEGURADO E CONCESSIONÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO LOCAL DO SINISTRO. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por seguradora contra decisão que, em ação regressiva de cobrança, reconheceu a ilegitimidade ativa quanto a parte dos segurados, por ausência de comprovação de vínculo jurídico entre estes e a concessionária de energia elétrica, extinguindo parcialmente o feito sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a seguradora sub-rogada possui legitimidade ativa para o exercício do direito regressivo sem a comprovação da relação jurídica entre o segurado e a concessionária de energia elétrica, bastando a demonstração de que o local do sinistro era atendido pelo serviço público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sub-rogação legal prevista no art. 786 do CC exige, além da existência do contrato de seguro e do pagamento da indenização, a demonstração de que o segurado detinha direito originário contra o causador do dano.

4. A ausência de comprovação da efetiva prestação de serviço ao segurado impede a caracterização do vínculo jurídico necessário à transferência do
direito material à seguradora.

5. A simples alegação de atendimento da região pela concessionária não supre a exigência probatória mínima, sendo imprescindível a demonstração de vínculo específico, mediante documentos idôneos.

6. Os registros administrativos da concessionária, não infirmados por prova em sentido contrário, evidenciam a inexistência de unidade consumidora vinculada aos segurados, comprometendo a própria existência do direito sub-rogável.

7. A manutenção da decisão recorrida preserva a coerência do sistema jurídico, evitando a ampliação indevida do alcance da sub-rogação e resguardando o contraditório técnico da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A sub-rogação da seguradora depende da comprovação de que o segurado possuía relação jurídica com o suposto causador do dano. 2. A ausência de prova da existência de unidade consumidora vinculada ao segurado impede o reconhecimento da legitimidade ativa da seguradora em ação regressiva.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 786; CPC, art. 300; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação nº 1002567-10.2025.8.11.0040, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26.11.2025; TJMT, Apelação nº 1000505-15.2020.8.11.0026, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 19.03.2025; Súmula nº 188/STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Em
sua minuta recursal
,
a agravante apresenta as seguintes teses:

Sustenta
, em síntese, que a titularidade da unidade consumidora não constitui requisito essencial para a configuração da legitimidade ativa da seguradora sub-rogada, bastando a demonstração de que o local do sinistro era atendido pela concessionária agravada.

Aduz que a prestação do serviço no local é fato incontroverso, de modo que a extinção parcial do feito impede a análise do mérito e lhe acarreta prejuízo.

A tutela de urgência recursal foi
in
deferida
, conforme se extrai da decisão de
ID
346161367
, proferida por este Relator.

A parte recorrida apresentou contrarrazões no ID 351625367, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e
custas
recolhidas
, conforme se extrai da certidão acostada ao
ID
3
45014526
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

AGRAVADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente,
cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de cobrança n.º 1035693-19.2023.8.11.0041, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Pois bem.
Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Mérito Recursal.

Da alegada presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Inicialmente, não se pode olvidar que, em matéria de agravo de instrumento, a análise deve cingir-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de caracterizar supressão de instância, sem prejuízo do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal, que
versa sobre a aplicação do instituto da sub-rogação legal (art. 786 do Código Civil) e a verificação da legitimidade ativa da seguradora para o exercício do direito regressivo.

Nos termos do referido dispositivo, efetuado o pagamento da indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor desembolsado, nos direitos e ações do segurado contra o causador do dano. Trata-se de sub-rogação legal automática, que independe de manifestação de vontade.

O ordenamento jurídico pátrio é firme ao apontar três requisitos para sua configuração: (i) a existência de contrato de seguro válido; (
ii
) o pagamento da indenização; e (
iii
) a existência de direito do segurado contra o terceiro responsável.

No caso concreto, os dois primeiros requisitos restaram comprovados mediante a juntada das apólices e dos comprovantes de pagamento das indenizações. A controvérsia restringe-se, portanto, ao terceiro requisito.

O juízo de origem reconheceu a ilegitimidade ativa da seguradora quanto a determinados segurados, ao fundamento de ausência de comprovação de relação jurídica com a concessionária de energia elétrica.

A agravante sustenta que a titularidade da unidade consumidora seria irrelevante, bastando a demonstração de que o local do sinistro era atendido pela concessionária.

Todavia, não lhe assiste razão.

Embora a jurisprudência majoritária admita a caracterização da relação de consumo independentemente da titularidade formal do contrato, tal entendimento não afasta a necessidade de comprovação mínima da efetiva utilização do serviço pelo segurado, especialmente em demandas fundadas em sub-rogação.

Isso porque o segurador apenas pode exercer os direitos que efetivamente integravam a esfera jurídica do segurado, não sendo possível a ampliação do alcance do direito sub-rogado.

No caso, a concessionária demonstrou, a partir de seus registros internos, a inexistência de unidade consumidora vinculada aos segurados nos locais dos alegados sinistros. Tais informações gozam de presunção de legitimidade, não infirmada por prova em sentido contrário.

Por sua vez, a agravante não apresentou documentos aptos a comprovar a efetiva prestação de serviço nos imóveis envolvidos, tais como faturas, comprovantes de pagamento ou qualquer outro elemento indicativo da relação
jurídica.

Ora, a
simples alegação de que a concessionária atende a região não se revela suficiente para demonstrar vínculo jurídico específico entre as partes.

Nesta senda, a
ausência dessa comprovação impede o reconhecimento da existência de direito sub-rogável, configurando a ilegitimidade ativa da seguradora quanto a esses segurados.

Ressalto
, ainda,
que o entendimento adotado na origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que vem exigindo, como requisito mínimo de admissibilidade da Ação Regressiva, a demonstração de que o Segurado da companhia Autora era titular ou possuidor de fato da unidade consumidora, in
verbis
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO.
SEGURADORA.
SUB-ROGAÇÃO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O SEGURADO E A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação específica dos fundamentos da sentença supre o requisito da dialeticidade, permitindo o conhecimento do recurso.

A sub-rogação do segurador, prevista no art. 786 do Código Civil, somente se aperfeiçoa se o segurado detinha legitimidade originária para demandar o causador do dano.

A ausência de comprovação de vínculo jurídico entre o segurado e a concessionária de energia elétrica implica ilegitimidade ativa da seguradora para ajuizar ação regressiva.

[...]
(N.U 1002567-10.2025.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025,
publicado
no DJE 02/12/2025)

– [grifos nossos]

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO.
SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O SEGURADO E A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito de regresso da seguradora contra o causador do dano está previsto no art. 786 do Código Civil e sumulado pelo STF na Súmula nº 188, condicionando-se ao pagamento da indenização ao segurado e à comprovação do vínculo entre este e o suposto responsável pelo dano.

4. A relação entre consumidor e concessionária de serviço público se submete às disposições do Código de Defesa do Consumidor,

sendo a responsabilidade objetiva, conforme os
arts
. 14 e 22 do CDC e os
arts
. 37, §6º, e 175 da Constituição Federal.

5. No caso concreto, a seguradora não demonstrou qual seria a unidade consumidora vinculada ao segurado, inexistindo prova da relação jurídica entre este e a concessionária de energia elétrica.

6. A ausência de comprovação da titularidade da unidade consumidora inviabiliza a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, caracterizando sua ilegitimidade ativa ad causam.

7. A jurisprudência do tribunal confirma a necessidade de comprovação do vínculo jurídico entre o segurado e a concessionária para que a seguradora exerça seu direito de regresso.
[...]
(N.U 1000505-15.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
publicado
no DJE 25/03/2025)

– [grifos nossos]

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já decidiu:

"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PORPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE O SEGURADO E A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA RÉ.
Trata-se de ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de serviço público responsável pelo fornecimento de energia elétrica, visando ao ressarcimento de montante pago ao segurado. Diante das telas do sistema da ré acostada com a contestação, competia à seguradora autora provar a existência de unidade consumidora no local sinistrado - documento de fácil obtenção junto ao seu cliente. Não veio aos autos prova de que há fornecimento de energia elétrica, pela demandada, no endereço do sinistro indicado na inicial."(TJRS, Apelação n. 50049836120218210033, Décima Câmara Cível, Rel. Des. Thais Coutinho de Oliveira, j. 29/03/2022, DJ 31/03/2022)

Noutro giro
,
registre-se que tal lacuna probatória compromete o exercício do contraditório pela concessionária, na medida em que inviabiliza a apuração técnica dos eventos narrados.

Ademais, o prosseguimento do feito foi corretamente determinado em relação aos demais segurados, quanto aos quais restou demonstrada a relação jurídica.

Dessa forma, revela-se adequada a decisão que, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, extinguiu parcialmente o processo sem resolução de mérito, não se vislumbrando fundamento para sua reforma.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
integralmente inalterada a decisão proferida pelo juízo de origem
, por seus próprios fundamentos.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026